Tribunal: STF
Processo: RHC 201628
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Uso de documento falso. Aplicação da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Discricionariedade do juízo. Fundamentação idônea no caso concreto. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rafael Weingartner contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 643.868/SC (evento 1, fls. 399-408).
    O Recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de uso de documento falso, por duas vezes, na forma continuada (arts. 304, c/c 297, caput, do Código Penal). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (evento 1, fls. 58-73).
    Extraio do acórdão recorrido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRECEITO SECUNDÁRIO QUE COMINA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULADA COM MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 171/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade superior a 1 ano por uma restritiva de direitos e multa, em lugar de duas restritivas de direitos, na hipótese de o preceito secundário do tipo penal cominar pena de multa cumulada com a pena corporal. Essa é a inteligência da Súmula 171/STJ, in verbis: Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa.
    2. Agravo regimental não provido. ”
    No presente recurso ordinário, a defesa argumenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea para substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, porquanto mais gravosa. Sustenta que o Recorrente preenche todos os requisitos do art. 44, § 2º, do Código Penal e, portanto “é imperioso que as duas penas restritivas de direitos sejam substituídas por uma restritiva de direitos e multa, tendo em vista a proporcionalidade entre o desvalor da ação praticada pelo agente e a sanção a ser a ele infringida”. Requer a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa (evento 1, fls. 411-7).
    O Ministério Público, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não conhecimento do recurso e, sucessivamente, pelo desprovimento (evento 4).
    É o relatório. 
    Decido.
    O Recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de uso de documento falso (arts. 304, c/c 297, caput, do Código Penal).
    O magistrado de primeiro grau, atento ao disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. No ponto, consignou “Nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo tempo de pena privativa de liberdade fixado da pena, e na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo a ser revertida à entidade social apontada pelo Juízo da Execução”. 
    A Corte Estadual, ao analisar a possibilidade de substituição das penas restritivas, assentou “Extrai-se da sentença que o apelante Rafael foi condenado à pena 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, conforme estabelece o art. 44, §2º, do Código Penal. E tal escolha não compete ao apenado, mas ao juiz sentenciante, este que, diante da análise dos fatos que lhe são apresentados, deve escolher, dentre as possibilidades elencadas no rol taxativo estabelecido pelo art. 43 do Código Penal, aquela que mais se adequa ao caso concreto (…). Nesse compasso, em acolhimento à discricionariedade que se confere ao julgador na escolha da pena ser aplicada, pela motivação acima estabelecida, nega-se o pleito recursal”. 
    Nesse contexto, verifica-se, in casu, a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade pelo magistrado de primeiro grau, que, dentro da discricionariedade reservada ao julgador, substituiu a pena privativa de liberdade do Recorrente por duas penas restritivas de direitos, na forma do art. 44, § 2°, do Código Penal. 
    Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[n]a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal’ (HC 180.393, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020); ‘À luz do princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a aplicar a fração máxima prevista quando presentes várias circunstâncias que determinam a redução da reprimenda. Tem ele plena liberdade para aplicar o sancionamento que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada, como ocorreu no caso sob exame. Precedentes.’ (HC 188.461-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 09.9.2020); ‘é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória’ (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.9.2010). 
    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Outros julgados: HC 137.182/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 101.806/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 13.4.2011.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora